Tribunal: TJSP
Processo: 2039084-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Determinação nos autos de ação civil pública de suspensão processual de todos os feitos em que a autora figura como parte, cujo objeto seja lote de imóvel localizado no loteamento Parque Rodrigo Barreto. Suspensão da presente demanda. Insurgência. Inconsistência. Interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. Necessidade de apreciação com cautela da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Determinação nos autos de ação civil pública de suspensão processual de todos os feitos em que a autora figura como parte, cujo objeto seja lote de imóvel localizado no loteamento Parque Rodrigo Barreto. Suspensão da presente demanda. Insurgência. Inconsistência. Interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. Necessidade de apreciação com cautela da situação global do loteamento e da regularidade de negócios. Sobrestamento de rigor. Precedentes deste e. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.